Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE DESACATO. BEM JURÍDICO TUTELADO. PRESTÍGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. DESACATO CONTRA DOIS POLICIAIS MILITARES. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.
1. O bem jurídico tutelado pelo crime do artigo 331 do Código Penal é o prestígio e o respeito à função pública. Assim, se o autor do crime desacata mais de um funcionário público em um mesmo contexto fático pratica apenas um crime de desacato, pois o bem jurídico será atingido uma única vez.
2. Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e providos.